Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-97.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DESPACHO O apelante requereu a realização de penhora via SISBAJUD (ID. 58571565). Nada a prover. Esta instância restringe-se a revisar os termos da sentença e nos limites da matéria devolvida a reanálise. Aguarde-se a inclusão do processo em pauta para julgamento. Brasília/DF, 06 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105